Tribunal: TJBA
Processo: 0502750-87.2017.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0502750-87.2017.8.05.0039.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ESPÓLIO: CARLOS JOSE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES registrado(a) civilmente como BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 784 E 895. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. A Corte Constitucional, no RE nº 956.302 RG / GO (Tema 895), entendeu que a discussão sobre a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, não possui Repercussão Geral.

3. Da mesma forma, a Corte Suprema, no RE 837311/PI (Tema 784), pacificou o entendimento segundo o qual o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso no prazo de validade do certame. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido

4. Inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática da Repercussão Geral NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0502750-87.2017.8.05.0039.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravado, CARLOS JOSE SANTANA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .